Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS - CPF: 101.586.888-64 (ADVOGADO), DESIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 01.318.276/0001-85 (AGRAVANTE), MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DO EXECUTADO QUE NÃO OBSERVA O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – PLEITO À REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A diferença de cálculo apresentada pela Agravante reside na inobservância nos valores da condenação estabelecida pela sentença, bem como dos índices de atualização e por deixar de computar multa referente ao art. 523, § 1°, do CPC, portanto, o pleito ao reconhecimento de excesso de execução é descabido.

A apreciação do pleito à redução da condenação encontra óbice na coisa julgada, de modo que o estabelecido na sentença está acobertado pela imutabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DESIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes em fase de Cumprimento de Sentença n. 0012213-74.2008.8.11.0002, manejada por
MARIO TORRES NETO
, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Executada.

A Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à cumprimento de sentença, manejada pelo Agravado, requerendo o pagamento da quantia de R$ 592.996,20.

Sustenta a existência de excesso de execução, vez que o cálculo, entendido como correto pelo Agravante, resultaria no valor de R$ 268.301,68. Aponta que a base de atualização monetária e índices aplicados aos cálculos apresentados pelo Agravado ultrapassa os limites estabelecidos em sentença.

Argumenta que “o cálculo não respeitou as normas estaduais de elaboração da conta de liquidação, pois o índice de correção monetária correto é aquele utilizado pelo Estado do Mato Grosso, estado em que tramita o processo em epígrafe e não do Distrito Federal (outro ente federativo).”

Salienta que “a pretensão do agravado evidencia, a partir da correção monetária inapropriada, um excesso de execução, que deve ser obstada para impedir que a execução se faça de tal modo, sob pena de representar enriquecimento ilícito e prejuízos irreparáveis ao patrimônio da agravante.”

Ressalta que a magnitude do valor executado afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É, da mesma forma, absolutamente incompatível com o valor da indenização arbitrada.

Defende a necessidade de revisão dos cálculos apresentados pelas partes, por meio da contadoria judicial, “a fim de concluir qual seria o valor devido ao agravado”.

Requesta, caso não seja acolhida a integralidade do pleito contido no bojo do recurso, a aplicação do artigo 524, § 2° do CPC, para que seja realizado cálculo por contador judicial ou perícia judicial.

Assevera que, em respeito ao princípio da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e da situação econômica da Agravante, o valor da indenização deve ser reduzido.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução, evitando-se o bloqueio de contas e ativos financeiros da empresa Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão “a fim de reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 324.694,51, acolhendo-se o montante apresentado pela agravante como sendo o valor correto para a execução”.

Alternativamente, requesta a elaboração de novo cálculo pela contaria ou por meio de perícia judicial e, ainda, a redução do valor da indenização.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 157512189.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de existência de excesso de execução, utilização de “base de atualização monetária e índices aplicados aos cálculos apresentados pelo Agravado ultrapassa os limites estabelecidos em sentença” e defende que valor o executado afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O feito na origem se refere à cumprimento de sentença manejado pelo Agravado, no qual pleiteia o recebimento de valores da Agravante, esta condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Impugnado o cumprimento de sentença, o r. Juízo
a quo
a julgou improcedente, contando a decisão com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Isso porque, descurou a executada de incidir em seu cálculo o valor correto dos danos materiais arbitrado em sentença de R$33.122,50, bem como não incidiu sobre o valor o importe de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c §1o do art. 161 do CTN, a partir da citação (06/05/2009), e correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente (26/01/2008), conforme fixado na sentença.

Ainda, deixou de acrescer a sua memória de cálculo os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, além da multa do art. 523, § 1o, do CPC, ambos fixados na decisão proferida em 29.10.2019 – Id. 68924193 – Pág. 144.

Outrossim, verifica-se que a parte executada postulou pela redução do valor indenizatório, alegando que o objeto da indenização por danos materiais (VAN DUCATO, ANO 2002), com o valor atualizado, daria para comprar um veículo zero quilometro, caracterizando “flagrante enriquecimento sem causa”.

Considerando que a sentença proferida nos autos está revestida sob o manto da imutabilidade da coisa julgada, indefiro o pedido formulado pela parte executada.

Dito isto, verifica-se a inexistência de excesso de execução, mas sim erro de cálculo promovido pela parte executada, razão porque desacolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos ids.

68924193 – Pág. 154/166 e id. 68924194. (...)”. (ID. 71965064 – autos de origem).

Dá análise do
decisum
agravado se verifica que a diferença do cálculo que a Agravante entende como devido e o alegado por esta como excedente reside em equívoco ao realizá-lo.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
o cálculo da Agravante utilizou de valor incorreto referente à indenização por danos materiais arbitrado na sentença, deixou de aplicar percentual de juros de mora e correção monetária, como estabelecido pela sentença, bem como a multa do art. 523, § 1°, do CPC.

Necessário ressaltar a impossibilidade de apreciar qualquer pedido relativo à redução de valores de condenação, face estarem tais indenizações acobertadas pela coisa julgada.

Importa consignar, em que pese tal apontamento não ter sido apreciado pelo Juízo
a quo
, que diferente do afirmado pela Agravante, não fora utilizado índice utilizado no Distrito Federal, mas tão somente utilizado, pelo Agravado, para realizar o cálculo que acompanhou o seu pleito ao cumprimento de sentença, “ferramenta” disponível no
site
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Observa-se que os argumentos da Agravante não foram capazes de indicar equívoco ou dissonância que pudesse macular o cálculo, ou justificar a realização de cálculo pela contadoria, razão pela o
decisum
recorrido não merece reparo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, No 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023